Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-22.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004163-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERSON ALVES COUTINHO - CPF: 571.816.831-87 (RECORRENTE), JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 043.230.381-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TED REALIZADO NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO IDENTIFICADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer ato ilícito diante da contratação de empréstimo e cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida na contestação e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 29004420, no entanto, com respaldo no artigo 99, § 3º, do CPC/2015,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, alegando que não contratou cartão de crédito da promovida, nem foi informado quanto à data de início e fim do contrato, nem quanto aos juros cobrados, havendo violação do dever de informação.

Alegou que foi levado a crer que adquiriu um empréstimo consignado, mas, na verdade, estava adquirindo um cartão de crédito com quantidade de descontos a critério do recorrido, ainda mais, em uma clara desvantagem exagerada.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez houve a comprovação da contratação e no contrato há previsão expressa da contratação de cartão de crédito e a previsão de pagamento do valor mínimo em folha de pagamento, fato devidamente apreciado e considerado na sentença, conforme trecho que cito:

Embora o Demandante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que o serviço de cartão de crédito consignado (assim como a sua forma de cobrança) não havia sido contratado, entendo que a tese inaugural foi obliterada pelas provas que se encontram anexas à defesa.

Conforme pode ser visualizado no instrumento contratual vinculado ao Id. nº 30422941 (
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento
”), o Reclamante detinha pleno conhecimento de que estava aderindo a um serviço denominado “
Cartão de Crédito Consignado INSS
”, bem como, sobre as características do cartão, precipuamente no que se refere ao fato de estar previsto apenas o desconto do valor mínimo das faturas mensais,
tanto é que no contrato sequer há previsão de um número específico de parcelas
.

No intuito de demonstrar que o Autor detinha pleno conhecimento acerca das peculiaridades do serviço contratado (cartão de crédito consignado), segue abaixo colacionado um pequeno trecho do referido instrumento contratual:

“
8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora
, de forma irrevogável e irretratável,
a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício
, em favor do BANCO BMG S.A.
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
.
”. (Destaquei).

Igualmente, extrai-se das provas vinculadas à defesa que, no momento da contratação, o Reclamante apresentou ao Reclamado a cópia de seus documentos pessoais (Cédula de Identidade, CPF e comprovante de residência) e ainda, assinou uma “
Declaração de Residência
” solicitando que as correspondências fossem encaminhadas para o endereço informado à financeira, o que, a meu ver, demonstra que caberia ao próprio consumidor manter o seu endereço sempre atualizado perante o Reclamado para fins de recebimento de suas faturas.

Não se pode olvidar que, segundo consta das faturas protocoladas com a contestação (Id. nº 30422944 e Id. nº 30422946), o cartão de crédito consignado foi efetivamente utilizado para a realização de alguns saques nas datas de
12/01/2016
(R$ 1.500,00);
25/07/2016
(R$ 121,99);
02/05/2017
(R$ 230,26);
02/08/2019
(R$ 393,03);
09/08/2019
(R$ 96,43) e
16/08/2019
(R$ 66,49).

Não prevalece a tese de violação ao direito de informação ou insurgência contra as taxas contratadas e a forma de cobrança com a qual concordou.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, bem como TED que comprova que o promovente se beneficiou do valor contratado, a improcedência se impõe, não havendo que se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020